Tribunal: TJSP
Processo: 1001407-69.2017.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL. Capital. Professor de educação básica II. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento administrativo. Regularização do histórico funcional e pagamento das parcelas descontadas. – 1. Licença para tratamento de saúde. Ainda que (i) seja de competência do 'expert' do DPME verificar, com base em sua experiência profissional, no quadro clínico do periciando e sob a óptica do

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL. Capital. Professor de educação básica II. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento administrativo. Regularização do histórico funcional e pagamento das parcelas descontadas. – 1. Licença para tratamento de saúde. Ainda que (i) seja de competência do 'expert' do DPME verificar, com base em sua experiência profissional, no quadro clínico do periciando e sob a óptica do interesse administrativo, se eventual moléstia impede o servidor de realizar suas atividades laborais diárias, (ii) e que eventual perícia realizada no curso da lide, por 'expert' do IMESC, não tenha avaliado a servidora nos períodos discutidos nos autos, o Estado não se defendeu de modo eficaz. Os indeferimentos ora contestados foram justificados com base em aspectos afetos à regularidade procedimental do pedido de licença feito pela autora e a existência de poucos dias de licenças indeferidas entre licencias anteriores e posteriores em períodos extensos também corroboram o pedido inicial. – Procedência parcial. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000034644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1001407-69.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ALDENIRA PINTO SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1001407-69.2017.8.26.0053
4
Voto no AC-23.170/19
Apelação no 1001407-69.2017 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo Ex Officio
Apdo: Aldenira Pinto Silva
Origem: 13a Vara Faz Públ (Capital) Proc. no 1001407-69.2017
Juiz: Alberto Alonso Muñoz

SERVIDORA ESTADUAL. Capital. Professor de educação
básica II. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento
administrativo. Regularização do histórico funcional e
pagamento das parcelas descontadas.
1. Licença para
tratamento de saúde. Ainda que (i) seja de competência do
'expert' do DPME verificar, com base em sua experiência
profissional, no quadro clínico do periciando e sob a óptica do
interesse administrativo, se eventual moléstia impede o
servidor de realizar suas atividades laborais diárias, (ii) e que
eventual perícia realizada no curso da lide, por 'expert' do
IMESC, não tenha avaliado a servidora nos períodos discutidos
nos autos, o Estado não se defendeu de modo eficaz. Os
indeferimentos ora contestados foram justificados com base em
aspectos afetos à regularidade procedimental do pedido de
licença feito pela autora e a existência de poucos dias de
licenças indeferidas entre licencias anteriores e posteriores em
períodos extensos também corroboram o pedido inicial.

Procedência parcial. Recurso oficial desprovido.
1.
A sentença de fls. 139/145 julgou procedente a
ação para conceder licença médica à autora, no período de 27-5-2013 a
25-7-2013, 10-10-2016 a 8-11-2016 e 9-11-2016 a 7-1-2017; determinou a
regularização do registro de frequência da autora e o pagamento dos
vencimentos descontados, relativos aos períodos regularizados, com correção
monetária e juros de acordo com o tema STF no 810 e tema STJ 905. Recorreu
de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1001407-69.2017.8.26.0053
4
Não foram interpostos recursos voluntários e os
autos vieram ao tribunal para reexame necessário.
É o relatório.
2.
Cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por
ALDENIRA PINTO SILVA em face do ESTADO DE SÃO PAULO; a autora,
servidora estadual ocupante do cargo público de professor de educação básica
II, alega que é acometida por várias doenças psiquiátricas (transtorno
depressivo recorrente, com episódio atual grave sem sintomas psicóticos, e
outros transtornos ansiosos); em razão de seu quadro de saúde, precisou se
licenciar por bastante tempo, mas teve indeferidos os pedidos em relação aos
períodos de 27-5-2013 a 25-7-2013, 10-10-2016 a 8-11-2016 e 9-11-2016 a
7-1-2017; pleiteia o reconhecimento dos referidos períodos como de licença
para tratamento de saúde, a regularização do registro de frequência mediante
concessão da licença para os períodos indicados e o pagamento referente ao
período regularizado, bem como o pagamento dos valores eventualmente
descontados de seus vencimentos (fls. 1/15).
3.
Licença para tratamento de saúde. Regularização.
A análise da questão foi bem feita e não merece reparo, tanto que sequer foi
interposto recurso. A contestação do Estado é frágil, genérica e favorece a
autora; aduz matéria de direito, mas nada delineia sobre os fatos, se limitando
a reafirmar a reconhecida competência do Departamento de Perícias Médicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1001407-69.2017.8.26.0053
4
do Estado de São Paulo para avaliar os servidores estaduais que pleiteiam a
concessão de licenças para tratamento da saúde.
Da leitura das guias de avaliação relativas aos
períodos negados, verifica-se que o SPME foi contrário à concessão das
licenças por questões de ordem técnica; o período de 27-5-2013 a 25-7-2013
foi negado por haver período contraposto ao de outra licença (fls. 69/72); o
período de 10-10-2016 a 8-11-2016 foi negado por inobservância às normas
de readaptação publicadas em 23-2-2013 no Diário Oficial (fls. 73/76); o
período de 9-11-2016 a 7-1-2017 foi indeferido pelo fato de o atestado médico
apresentado estar em desacordo com os termos da Resolução SPG 09 de
12-4-2016 (fls. 77/80). Todos os indeferimentos, portanto, ocorreram por
questões procedimentais, e não por ter o DPME atestado a capacidade da
autora; aliás, as fichas das avaliações indicam comportamento típico do
quadro clínico de depressão no momento do exame. A prova pericial produzida
nos autos atesta as patologias da autora e, embora não tenha sido capaz de
atestar o quadro de incapacidade nos períodos em contenda (fls. 119/124), há
de se considerar que os poucos meses de licenças indeferidas entre licenças
anteriores e posteriores em períodos extensos (cerca de três meses em um
período de cinco anos; fls. 82/86) também corroboram o pedido inicial. Assim,
a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo restou abalada,
a recomendar a concessão das licenças.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial.
Faculto às partes opor-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator